Tribunal: TJDFT
Processo: 0010831-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo, visto que são, na maioria das vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios.
2. Existindo prova suficiente capaz de sustentar a imputação, e não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.